Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724794-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença no 0709631-15.2024.8.07.0001, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID. 197669564 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 192201906), alegando a ilegitimidade da curadoria, ao argumento de que a empresa ré no processo de conhecimento, a qual foi representada pela Defensoria, detém capacidade financeira e autonomia jurídica para se manifestar e defender seus interesses, constituindo a atuação da Defensoria desvio de finalidade de sua missão institucional. A exequente rebateu os argumentos suscitados na impugnação e postulou pela rejeição dos pedidos (ID 193623651). É o relatório. Decido. O art. 72, inciso II e parágrafo único do CPC, dispõe que o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado e que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. No processo de conhecimento que deu origem ao presente cumprimento de sentença, a empresa ré Meta Construtora Brasil Eireli foi citada por edital (ID 189889089, pág. 140). O prazo legal para que a ré apresentasse manifestação nos autos transcorreu in albis, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial da empresa. Portanto, a representação da empresa pela Defensoria Pública não decorre de sua capacidade financeira, mas da curatela especial decorrente de sua citação por edital. Dessa forma, foram obedecidas as determinações legais, sendo legítima a atuação da Defensoria Pública, não assistindo razão ao executado. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista o decurso do prazo para o pagamento voluntário, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa, nos termos da decisão de ID 190000173.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais proposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no qual foi prolatada a decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante. Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante alega que “o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa. No entanto, a aplicação dessa regra deve ser feita com cautela e proporcionalidade, considerando o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.” Aduz que “a experiência forense tem mostrado que a aplicação automática da regra do parágrafo 2o do artigo 85 pode gerar distorções, colocando o advogado numa posição mais privilegiada do que a parte que obteve vitória parcial. No caso de Carlos Alberto, a fixação dos honorários de sucumbência em um valor excessivo, sem que ele tenha obtido qualquer benefício econômico concreto, resulta em uma situação injusta e desproporcional.” Afirma que “o bloqueio das contas bancárias do agravante foi realizado de forma precipitada, sem que o prazo para recurso tivesse se esgotado. Tal medida é desproporcional e causa prejuízo irreparável ao agravante, que ainda está em busca de seus direitos.” Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastada, bem como de efeito ativo consistente na determinação de desbloqueio dos valores constritos na origem. Preparo satisfeito (ID. 60437438). É o relatório. DECIDO Prima facie, não comporta conhecimento o pedido recursal relativo ao desbloqueio de valores em conta bancária do agravante, uma vez que a impugnação à penhora apresentada na origem, na qual não foi feito pedido de tutela de urgência, ainda não foi analisada pelo Juízo a quo. Assim, é vedado ao Tribunal imiscuir-se na matéria, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, deles conheço para conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. O cumprimento de sentença tem por objetivo garantir que a parte exequente tome posse do bem da vida fixado na sentença exequenda. Portanto, trata-se de procedimento regido pelo princípio da fidelidade ao título executivo, no qual não se permite a rediscussão das razões de fato e direito que permeiam a condenação prevista na decisão executada, na medida que a sentença ou acordão submetido ao cumprimento de sentença definitivo estão acobertados pela preclusão máxima. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM SENTENÇA. VINCULAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESPROPORÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença deve estrita fidelidade à obrigação estampada no título judicial, formado em cognição exauriente na fase de conhecimento, onde se consolidam as controvérsias e se estabelecem as resoluções finais da lide, impedindo-se a rediscussão dos seus termos frente o alcance da preclusão máxima. 2. A conversão em perdas e danos e a pretensão de compensação parcial de supostas diferenças de valores entre bens no cumprimento de sentença resta desautorizada neste momento processual (artigo 499 do Código de Processo Civil), na medida em que a providência desnaturaria o obrigação estampada no título judicial, sendo incabível a compensação de valores com amparo em valores totais de automóvel que o exequente sequer quitou, não havendo a comprovação nos autos da existência de outros débitos que impusessem a imediata conversão da obrigação em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842880, 07490152220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE FALHAS. EDIFICAÇÃO. FIDELIADADE AO TÍTULO. I - No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado. II - Os agravantes-devedores, sob o pretexto de excesso de execução consubstanciado na suposta ampliação das pendências relativas ao reparo das falhas executivas, almejam reduzir os parâmetros da condenação estabelecidas na r. sentença, imutáveis por terem sido alcançados pelos efeitos da coisa julgada, art. 502 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido). (Acórdão 1820478, 07530035120238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Essa perspectiva é corrobora pelo Código de Processo Civil, o qual elenca no art. 525, o rol de matérias que podem ser alegadas pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença. Observe-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Na hipótese, o agravante defende que a sua condenação a pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF fere o princípio da causalidade, bem como seria injusta, ante o fato de ele ser o autor da ação em que se originou o título executivo e não auferiu benefício econômico até o presente momento. Ocorre que essa matéria está relacionada com o próprio mérito da ação condenatória, a qual obteve pronunciamento de mérito em cognição exauriente, já acobertada pela coisa julgada. Assim, em primeira análise, incabível a sua rediscussão no bojo do processo de cumprimento de sentença. Por isso, não exsurge no caso em exame, a probabilidade de provimento do recurso do agravante, requisito legal para o deferimento do pedido. Ante a essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2024 17:02:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora